Tribunal: TCU
Processo: 007.814/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Concorrência e Uasg 986131 (Objeto: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, FAIXA DE PISTA, RESA, PISTAS DE TAXI E SISTEMA DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE AMERICANA-SP (SDAI). )

Inteiro teor:
Acórdão 2029/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 6/2024, promovida pelo Município de Americana/SP, que tem por objeto " a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução das obras de reforma e adequação da pista de pouso e decolagem, faixa de pista, RESA, pistas de taxi e sistema de drenagem, instalação de auxílios à navegação e obras complementares para o Aeroporto de Americana-SP (SDAI) "; Considerando que o representante alegou que o Consórcio Aeroporto Americana, a quem foi adjudicado o objeto do certame, foi habilitado indevidamente, porquanto não comprovou capacidade técnica para execução do sistema PAPI, conforme exige o instrumento convocatório; Considerando que, preliminarmente, conheci da representação, concedi medida cautelar para suspender o andamento do certame e ordenei as oitivas do Município de Americana/SP e da sociedade empresária Talude Construções S.A. (peça 26), líder do consórcio, decisão essa referendada pelo Tribunal, na forma do Acórdão 1176/2025-TCU-Plenário (peça 32); Considerando que, à vista dos elementos carreados aos autos em resposta às oitivas, a unidade instrutiva reviu seu entendimento anterior e propôs revogar a medida cautelar, julgar a representação improcedente e arquivar o processo (peça 62); Considerando que as declarações técnicas às peças 46-47, emitidas por engenheiro projetista e por fiscal da Infraero, confirmam que o atestado apresentado pela sociedade empresária na licitação em tela comprova a execução de obra que incluía a execução integral de sistema PAPI; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante relação, processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Considerando que o art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1176/2025-TCU-Plenário , arquivar os autos e dar ciência ao representante, ao Município de Americana/SP e à sociedade empresária Talude Construções S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.814/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Município Americana/SP (45.781.176/0001-66); Talude Construções S.A. (14.914.786/0001-67). 1.2. Entidade: Município de Americana/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27154/OAB-DF); Rafael de Alencar Araripe Carneiro (25120/OAB-DF); Eduardo Moreira Mongelli (266002/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.